Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da litispendência em relação aos autos de no 0719063-47.2023.8.07.0016.
2. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou ter sido abordado e autuado com fundamento no art. 164-A do CTB. Explicou que, no momento do bloqueio viário, questionou o motivo da abordagem, sem resposta, ocasião em que foi lavrado o auto de infração. Sustentou não ter recebido nenhuma notificação de penalidade no endereço registrado junto ao órgão de trânsito. Pugnou pela decretação de nulidade do ato administrativo.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (Id 49269915).
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que os autos de no 0719063-47.2023.8.07.0016 se fundamenta na ausência de dupla notificação, enquanto nos presentes autos se discute a ausência de envio da notificação de penalidade no prazo legal. Alegou não ter sido intimado a se manifestar a respeito da litispendência, violando o princípio da vedação da decisão surpresa. Sustentou serem distintas as causas de pedir.
5. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
6. Nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso. A presente demanda foi interposta em 24/07/2023, a fim de discutir a validade do Auto de Infração de Trânsito no SA03320705. Os autos de no 0719063-47.2023.8.07.0016, onde também se discutiu a validade do Auto de Infração citado, foi interposta em 09/04/2023 e já teve sua sentença proferida, pendente de recurso.
7. Apesar do recorrente afirmar que os pedidos formulados nos processos são diversos, ambos os autos buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (SA03320705), possuem petição inicial idêntica, assim como são idênticos todos os documentos que a acompanham.
8. No que tange à violação do princípio da vedação das decisões surpresas, o requerente foi intimado a se manifestar acerca do ajuizamento das ações, tendo respondido à determinação, conforme ID no 49269407.
9. Registre-se que não houve, nos presentes autos, condenação nas penas da litigância de má fé, conforme afirma o recorrente.
10. Tendo sido proferida sentença em que foi declarada a legalidade do Auto de Infração impugnado, correta a extinção do feito por litispendência.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.